Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABORGADEM DE CLIENTE PARA REVISTA. ACIONAMENTO DE ALARME. CONDUTA VEXATÓRIA E ARBITRÁRIA NÃO CARACTERIZADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA. DANO MORAL.
1. A abordagem de cliente em via pública, momento após o acionamento do alarme, sem abuso ou excesso no procedimento, para revista da mochila em local mais reservado no interior da loja, não configura ato vexatório e, por conseguinte, não gera o dever de indenizar por supostos danos morais.
2. Apelação conhecida e não provida.